Tribunal: STF
Processo: ARE 1449079
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESTRIÇÃO PREVISTA NO INCISO IX ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. ALEGAÇÃO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 191/2022, QUE INCLUIU O PARÁGRAFO 8º NO ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 PARA EXCLUIR DA INCIDÊNCIA DESSA RESTRIÇÃO OS MILITARES DOS ESTADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Contagem do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio - Lei Complementar Federal n. 173/2020 - Tema 1137 STF - Entendimento prejudicado em relação à recorrida - Superveniência da Lei Complementar 191 de 2022 que incluiu o § 8º ao art. 8º da LC 173/2020, excluindo a incidência da restrição aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Aplicação do art. 493 do CPC - Recurso improvido.” (Doc. 37, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 42) foram desprovidos (Doc. 44).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, inciso I e § 1º, 163, incisos I e V, e 169, caput, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, e do Recurso Extraordinário 1.311.742, Tema 1.137 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço - notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio - à parte recorrida” (Doc. 48, p. 28). 



    Danielle Viviane de Oliveira não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 53).



    A Presidência do Colégio Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 54), motivo pelo qual o Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, constata-se que o voto condutor do acórdão ora recorrido, ao julgar a controvérsia, consignou:



    “Pois bem. Em que pese a argumentação da parte ré, fato é que a superveniência da Lei Complementar 191 de 2022 que incluiu o § 8º ao art. 8º da LC 173/2020, excluindo a incidência da restrição aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, torna prejudicada sua sustentação. 



    Nos termos do art. 493 do CPC, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” (Doc. 37, p. 2-3, destaquei)



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, o Estado de São Paulo não ataca esse fundamento específico do acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a a constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020 (Doc. 48). 



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente